Tribunal: TJDFT
Processo: 0728963-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728963-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO PERES MORHY AGRAVADO: DANIELE LINCOLN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO PERES MORHY contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, em desfavor de DANIELE LINCOLN, com vistas à averiguação de patrimônio das sociedades de sua titularidade - Escola Gourmet Cantina da EAB LTDA. e Escola Gourmet Comércio de Alimentos LTDA. (ID 49127794). Cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial proposta em desfavor de DANIELE LINCOLN, agravada, por inadimplemento devedora de R$ 125.578,00, por inadimplemento parcial relativo à aquisição da totalidade das cotas sociais das empresas Arabetto Sudeste Comércio de Alimentos LTDA. e Mistura Árabe Franqueadora LTDA, para as parcelas vincendas após junho de 2020. A agravante sustenta que: 1) houve o exaurimento de todas as formas de negociação extrajudicial e de todas as providências judiciais para o adimplemento da dívida; 2) nos autos da execução 0719388-72.2020.8.07.0001, referente as parcelas não pagas até junho de 2020, observou-se extrema dificuldade na citação da executada, com reconhecimento de litigância de má-fé e fraude à execução, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em razão das diversas tentativas de evitar a obrigação de pagar a dívida; 3) após ofício de informações ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, a agravada deixou de contribuir com seu cadastro de microempresária individual e iniciou nova sociedade, após 10 dias contados da citação deste execução; 4) existência dos requisitos do art. 50 do Código Civil – CPC, pois houve desvio de finalidade em razão de criação de novo CNPJ para a mesma atividade, exercida para duas sociedades distintas; 5) abuso da personalidade jurídica, uma vez que a constituição de novas sociedades implica transferência do patrimônio pessoal para elas, com vistas ao não pagamento da dívida; 6) os atos narrados caracterizam má-fé e fraude para se manter inadimplente. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para evitar o início da prescrição intercorrente prevista no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC. No mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa em face das empresas, com vistas à realização de atos de constrição patrimonial contra elas. Preparo recolhido (IDs 49127798). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, está presente a probabilidade de provimento do recurso. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine), incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, possui o objetivo de alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos. O art. 50 do Código Civil dispõe sobre os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica”. No agravo de instrumento 0711411-27.2023.8.07.0000 esta relatoria se manifestou pelo indeferimento de medidas cautelares atípicas contra a agravada (apreensão da CNH e do passaporte da executada, bem como de bloqueio dos seus cartões de crédito), por ausência de comprovação, de plano, de ocultação de patrimônio e, ao mesmo tempo, frequência de viagens ou outros sinais de riqueza. Ocorre que, após as últimas pesquisas junto ao Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (ID 49127797, p. 142-8), foi identificada a constituição nova pessoa jurídica, com situação ativa no curso da ação de execução: A Escola Gourmet Cantina da EAB LTDA., com início de atividade em 9/8/2021. Verificou-se, ainda, a existência de pessoa jurídica anterior, constituída em 3/4/2012, também em situação ativa: Escola Gourmet Comércio de Alimentos LTDA. com última atualização contratual também no curso da execução, ocorrida em 5/12/2022. Tais elementos servem como indícios de que a agravada oculta seu patrimônio por meio de transferências para essas sociedades, sobretudo porque contraria a sua alegação de insolvência involuntária em razão de pandemia e de inexistência de patrimônio, argumentos utilizados para requerer gratuidade da justiça em 24 de agosto de 2021 (ID 49127796, p. 54-72): “(...) Em anexo, a executada junta sua declaração de imposto de renda referente aos exercícios de 2019 e 2020, respectivamente aos anos calendários. Como são documentos sigilosos, as declarações de renda são juntadas com sigilo, que deve ser mantido, sem possibilidade de se retirar o sigilo. Nas declarações de renda, observa-se que a executada perdeu todos os seus investimentos / aplicações. Em 2019, a embargante possuía alguns valores investidos, todavia, em 2020, todas as contas estão zeradas, ou seja, a executada perdeu seus investimentos e aplicações. Não há rendimentos tributáveis da embargante. Não há bens passíveis de penhora. A executada não possui renda ou aufere rendimentos. Suas empresas estão encerradas, sem qualquer movimentação financeira. O que se observa pelas declarações de renda é inequívoca redução patrimonial e financeira da executada. A própria certidão do oficial de justiça que promoveu a citação e a tentativa de penhora de bens da executada demonstra sua péssima condição financeira. Na referida certidão, o oficial de justiça fez constar: “Deixei de proceder à penhora e avaliação ordenada, tendo em vista desconhecer e não ter localizado bens da executada, sendo informado pela mesma, que reside com sua família, de favor, na casa da sua mãe, Sra. Doralici Andrade Lincoln (senhora de 92 anos), não tendo nenhum bem pessoal na casa”. Além disso, como indicado na inicial, a executada teve de fechar as lojas adquiridas referente a ARABETTO no ano de 2020 em razão dos efeitos provocados pela pandemia, levando a uma crise inimaginável. Deste modo, fica comprovado a condição precária das finanças da devedora, razão pela qual se permite autorizar o deferimento da gratuidade da justiça. A derrocada do comércio da executada é notória e não conseguirá saldar valores para pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios. Além disso, a executada não possui qualquer outra fonte de renda. (...)” – grifou-se É provável que a agravada não possui quaisquer bens em seu nome mas permaneça em exercício de atividade empresarial, o que parece incompatível com suas alegações nos autos. Há possibilidade de que, para evitar o pagamento da dívida, não tenha adquirido bens em seu próprio nome, mas no nome de familiares. Portanto, existe viabilidade no pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa na hipótese, para fins de análise de patrimônio da agravada direcionado para as empresas acima indicadas e, se for o caso, de constrição patrimonial. Apesar disso, não está presente o periculum in mora, consistente em risco de lesão grave, de difícil reparação ou ao resultado útil do processo. O eventual arquivamento dos autos principais, ante a ausência de indicação de outros bens do devedor, não coloca em risco o crédito do exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Além disso, o prazo de um ano da suspensão do processo é datada de 23/11/2022 (ID 143361816) e não há nenhum risco de que a prescrição intercorrente venha a correr até novembro deste ano. Finalmente, em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. Contudo, a agravada deverá justificar a existência das sociedades indicadas pela agravada e a inexistência de confusão patrimonial, bem como a compatibilidade do exercício da atividade empresarial e a absoluta inexistência de patrimônio pessoal, para evitar a desconsideração da personalidade jurídica inversa. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator